Tribunal: STF
Processo: ARE 695436
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. LEI Nº 8.112/1990. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1.  Caso em que a solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.